Tribunal: TJSP
Processo: 0017634-90.2006.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Embargos. Ajuizada em agosto de 2005. Diferido o recolhimento das custas de preparo. Dívida ativa que goza de liquidez e certeza. CDA que preenche os requisitos legais. Encargos devidos em razão da mora que não comprometem a liquidez do título porque apuráveis mediante simples cálculo aritmético. Dispensável qualquer procedimento administrativo ou notificação

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Embargos. Ajuizada em agosto de 2005. Diferido o recolhimento das custas de preparo. Dívida ativa que goza de liquidez e certeza. CDA que preenche os requisitos legais. Encargos devidos em razão da mora que não comprometem a liquidez do título porque apuráveis mediante simples cálculo aritmético. Dispensável qualquer procedimento administrativo ou notificação para impugnação ou defesa para a constituição do crédito. Dever do contribuinte de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade. Código Tributário Nacional, artigo 150. Validade do título e da execução. Cabimento da multa, que não tem efeito confiscatório. Penalidade pela mora que pode ser cumulada com juros e correção monetária. Emprego da taxa SELIC para atualização de crédito tributário plenamente sufragada pela jurisprudência. Fixada pelo Banco Central do Brasil, por meio do Conselho de Política Monetária, COPOM, constitui a taxa básica de juros da economia brasileira, englobando a desvalorização da moeda, correção monetária, e ganhos de capital, juros, com suficiente credibilidade para tanto, a despeito da falta de regramento legal para a sua fixação. Improcedentes os embargos. Honorários advocatícios que são aumentos de três mil reais para quinze por cento do valor atualizado do débito, de R$ 449.515,06, em setembro de 2012. Código de Processo Civil anterior, artigo 20, § 3o, em vigor ao tempo da sentença. Sem majoração, Superior Tribunal de Justiça, Enunciado Administrativo no 07. Não provido o recurso da executada e provido em parte o de Fazenda do Estado.